Tribunal: STF
Processo: ARE 1486648
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo interno na apelação cível. Ação anulatória de ato de exoneração, com pedido de reintegração das agravantes no cargo anteriormente ocupado. Sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Município de Campos dos Goytacazes na obrigação de fazer, consistente em reintegrar as autoras no cargo de Auxiliar de Enfermagem junto à ré - Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 100,00. Decisão monocrática que deu provimento ao recurso dos entes estatais e julgou improcedente o pedido autoral, diante da impossibilidade de cumulação dos 02 (dois) cargos pretendidos pelas autoras. Em consequência, inverteu os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento da verba honorária, fixando-a em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, §§3º e 4º do CPC. Agravo interno interposto pela parte autora, pugnando pela reconsideração da decisão agravada. Pretensão que não merece prosperar. Servidoras ocupantes do cargo de Auxiliar de Enfermagem que se viram compelidas a pedir exoneração, a fim de possibilitar sua nomeação no cargo de Técnico de Enfermagem. Não preenchimento dos requisitos necessários para a cumulação dos 02 (dois) cargos à época do certame. Incompatibilidade da carga horária permitida à época para a pretendida acumulação de cargos. Lei Municipal nº 7.346/02, que não contemplou o cargo de auxiliar de enfermagem, ocupado pelas autoras, com a referida redução da carga horária. Redução do número de horas que somente ocorreu com a edição da Lei Municipal nº 8.544/2014, sancionada em abril de 2014 e, portanto, em data posterior ao período em que as autoras pretendiam a cumulação dos aludidos cargos públicos. Recorrentes que não trazem argumentos suficientes para alterar a decisão agravada. Improvimento do agravo interno.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente